Tribunal: TJDFT
Processo: 0721221-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721221-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: ROBERVAL LOBO FERNANDES, MARLENE SOUZA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em face do acórdão de ID 51884853, que conheceu e negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela embargante, cuja ementa transcrevo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. DEMONSTRADOS. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO. INDEVIDA. FILIAÇÃO A ASSOCIAÇÃO. DEMONSTRADA. MULTA. VALOR. ADEQUADO. DILAÇÃO DE PRAZO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDUSCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 1.1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 2. O julgado está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil, tendo sido analisada as condições da ação, bem como a ação desarrazoada do embargante em exigir documentação da forma realizada. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Dá-se por prequestionada a matéria. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761126, 07212212620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos opostos no ID 52185038 reiterando os mesmos argumentos apresentados no primeiro recurso. Aduz decisão omissa ao não observar que os autores não possuem legitimidade, por não serem membros da categoria profissional ou econômica que tem direito à adesão ao plano coletivo, nem interesse de agir, pois não apresentaram a documentação necessária dentro do prazo estipulado. Ainda, menciona que o cancelamento foi efetuado dentro das regras do contrato, não havendo mais interesse em discutir a questão na esfera judicial. Sustenta omissão da decisão ao não abordar a existência de cláusula contratual de manifesta ciência da necessidade de manter o vínculo com a entidade de classe, que qualificava como elegível para manter-se no plano de saúde contrato, bem como que o contrato foi cancelado em razão da não comprovação da manutenção do vínculo após notificação com prazo razoável. Assevera omissão em relação a ausência de devida comprovação do vínculo entre o beneficiário e a contratante do plano de saúde e a impossibilidade de migração dos autores para plano individual. Tece considerações e colaciona julgados. Ressalta a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios indicados. Despacho de ID 52324575 intimando a embargante para manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, bem como sobre possível aplicação de multa, tendo ela manifestado-se no ID 52593896. É o relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merecem ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos foi interposto Agravo de Instrumento pela empresa ora embargante em face da decisão que concedeu a tutela de urgência aos agravados e determinou que a empresa agravante os reintegrasse no plano de saúde coletivo, sob pena de multa diária. O recurso foi conhecido e não provido, conforme acórdão de ID 49422260. Em face do acórdão a parte opôs Embargos de Declaração de ID 49713992 alegando vícios no acórdão e prequestionando a matéria. O recurso foi conhecido e não provido e a matéria dada por prequestionada no acórdão de ID 51884853, ora embargado. A parte opôs novos Embargos de Declaração, reiterando os argumentos apresentados no primeiro recurso. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, a partir do segundo recurso de Embargos de Declaração, só é cabível a discussão de vício no acórdão antecedente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS ACLARATÓRIOS QUE REITERAM OS ARGUMENTOS ANTERIORMENTE VEICULADOS, OS QUAIS, AINDA CONDIZEM COM O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL, CUJA INSTÂNCIA SEQUER FOI ABERTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CPFL REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 1.649.929/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 26/03/2021; EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe 20/02/2018). 2. Segundos Embargos de Declaração da CPFL rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. (...) 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes. (...) 15. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1725911/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 03/08/2021) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NÃO SUSCITADO NO RECURSO ANTERIOR. DESCABIMENTO. 1. Os segundos embargos de declaração destinam-se a suscitar vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros embargos, não sendo a via adequada para discutir a anterior decisão embargada. 2. A objeção de que não foi apreciada a alegação de violação à coisa julgada referente ao índice de correção monetária não foi suscitada nos primeiros embargos, a revelar o descabimento da irresignação recursal aviada nos presentes embargos. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754715, 07045043620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. (...) 1. A renovação de embargos de declaração em face de julgado que resolvera embargos primeiramente manejados está condicionada à subsistência de vício imputável ao decisório por derradeiro editado, ou seja, àquele que solvera a pretensão declaratória primeiramente manejada, não se afigurando viável a reiteração de embargos com o escopo de serem expungidas lacunas imputadas ao decisum primeiramente embargado cuja insubsistência já fora afirmada. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. (....) 5. Embargos conhecidos e desprovidos. Multa imposta. Unânime. (Acórdão 1364992, 07020773620188070002, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso não indicou qualquer vício no acórdão que analisou os Embargos de Declaração, só reiterou os mesmos argumentos, sendo incabível o conhecimento do recurso. Acrescento, ainda, que a interposição do recurso é meramente protelatória, pois objetiva rediscutir questão já analisada, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. (...) 4. A oposição de segundos embargos de declaração com o objetivo de alterar o julgamento da apelação, e não do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, demonstra o caráter protelatório do recurso a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes. (...) 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.002.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Aplico a multa por interposição de recurso meramente protelatório, prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2023 13:23:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador